Tribunal: TJMT
Processo: 1003993-22.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO No 1003993-22.2021.8.11.0000 – CAPITAL
Vistos.
1. Maria Auxiliadora dos Santos arguiu, em 03/2/2021, incidente de suspeição e impedimento em face da Exma. Sra. Desembargadora Clarice Claudino da Silva, com fundamento nos arts. 145, IV e 144, IV, do CPC, sustentando a falta de imparcialidade da excepta para julgar a Ação Rescisória no 1006125-57.2018.8.11.00000, ajuizada em desfavor do Espólio de Gabriel Júlio de Matos Muller, por supostamente ter interesse na causa em favor da parte contrária.
Na petição inicial, a excipiente defende, em resumo, que a excepta demonstrou interesse no favorecimento do Espólio de Gabriel Júlio de Matos Muller, representado pela inventariante Analzita das Neves Muller, pois, conforme Boletim de Ocorrência lavrado em 30/3/2020, no dia 26/3/2020 teria comparecido à porta de sua casa uma senhora não identificada, afirmando que “a juíza do Tribunal Doutora Clarice” teria prometido à Sra. Analzita que a despejaria do imóvel litigioso “de qualquer jeito”, fato testemunhado por seu irmão, de sorte que aquela estaria agindo “como verdadeira parte no processo”.
Alega que, com a “promessa”, a inventariante “teve tanta certeza de que conseguiria ‘roubar’ o imóvel com o aval do judiciário” que, em 01/11/2019, antes do julgamento da ação rescisória, tentou adiantar o resultado da demanda, atirando os pertences da excipiente à rua, mediante violência e grave ameaça, conforme Boletim de Ocorrência lavrado em 02/11/2019, tendo consumado o crime definido no art. 344 do Código Penal, o que deu causa ao deferimento de liminar em ação de usucapião que ajuizou em desfavor do espólio.
Assevera que a excepta deve de dar por suspeita e/ou impedida, “anulando-se as decisões já proferidas, todas atreladas a um respeitável voto condutor e chanceladas por confortável “acompanho”, data venia”, com fortes indícios de falta de conhecimento de causa para divergir, resultando em aval do judiciário à uma nefasta e repugnante empreitada criminosa disfarçada de despejo, e sustentada nos arts. 171, 299, 304 e 344 do Código Penal”.
Afirma que haveria uma “empreitada criminosa disfarçada de despejo”, iniciada mediante o uso de documento falso para justificar uma relação locatícia que nunca existiu, e que esse fato deveria ter sido considerado na ação rescisória, mas não o foi pela excepta, a qual, portanto, deixou “rastros indeléveis de que realmente prometeu o que consta no B.O”, pois fundamentou seu voto em “todas as ilegalidades contidas na ação original”.
Discorre, na sequência, que a excepta teria baseado seu voto condutor em contestação ofertada por advogado não habilitado e “comprado”, bem como reconhecido a existência de relação locatícia que nunca existiu, pois firmada entre o espólio e uma criança de apenas 9 anos de idade, já que nasceu em 24/9/1962 e o despejo foi realizado em 24/4/2012, desconsiderando, assim, a confissão da autora da demanda no sentido de que “não existia contrato de locação”.
Conclui, assim, que a excepta “agiu como verdadeira parte em favor de uma comprovada empreitada criminosa pela qual a Senhora Analzita das Neves Müller inventariante do espolio de Gabriel Julio de Matos Muller, apostando no aval do judiciário, vem tentando “roubar”, um imóvel que nunca pertenceu ao espolio, não foi inventariado, nunca esteve em suas terras e que há mais de 50 (cinquenta) anos, e que se repete aqui para ficar bem claro: pertence à uma Senhora pobre, semi-analfabeta e negra, cuja única fortuna que possui é a sua honestidade”.
Prossegue narrando as nulidades do feito de origem e que teriam sido desconsideradas pela excepta, a exemplo da ausência de contrato de locação, da falta de regularização da representação processual, da não localização do imóvel nas terras da antiga Granja Santa Rita e sim nas terras de Miguel Kikuio, conforme georreferenciamento realizado na área, entre outras.
Questiona, na sequência, a apreciação da prova dos autos na ação rescisória e afirma que, ao contrário do exposto no voto condutor, o fato, objeto da prova nova, “foi exaustivamente alegado no curso da demanda, mas só pela autora da criminosa empreitada, vez que a Requerente nenhuma defesa teve durante toda a tramitação do criminoso despejo (...)” e que se “soubesse que o imóvel pertencia a Miguel Kikuio e que não estava localizado nas terras da Granja Santa Rita, a ação rescisória simplesmente não existiria”.
Ao final, reiterando a tese de suspeição e impedimento da excepta, a excipiente requereu o acolhimento da arguição, encaminhando-se os autos ao Substituto Legal. Requereu, outrossim, a concessão de efeito suspensivo e, em caso de não reconhecimento da suspeição/impedimento, a remessa dos autos ao órgão competente para julgamento do incidente, indicando, outrossim, rol de testemunhas (Id 79191958).
Por sua vez, a Desembargadora-excepta apresentou manifestação refutando veementemente a arguição apresentada pela excipiente, primeiramente, em razão de sua intempestividade, nos termos do art. 146 do CPC e 217 do RITJ/MT, e, ao depois, pela total ausência de interesse, tratamento desigual ou favorecimento da parte contrária no julgamento da demanda.
Nesse contexto, após narrar minuciosamente os fatos ocorridos na ação rescisória e na demanda originária, bem como os recursos interpostos pela excipiente, rebatendo, pontualmente, todas as alegações de suspeição e impedimento, a excepta destacou que “a decisão contrária à pretensão deduzida pela parte não é suficiente para caracterizar a alegada suspeição, porquanto ausentes quaisquer elementos que demonstrem eventual interesse desta Excepta em prejudicar a Excipiente”.
Ao final, rejeitando a exceção de suspeição/impedimento oposta, determina “o cumprimento do artigo 219 e seguintes do RITJMT”. (Id 79191959)
A seguir, o feito veio-me por distribuição, contendo, porém, certidão no sentido de que, “que conforme o art. 17, "e" do Regimento Interno do TJMT, a competência para julgar a matéria é das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado”. (Id 79340482).
Em análise ao andamento processual da Ação Rescisória no 1006125-57.2018.8.11.0000, verifica-se que os autos encontram-se suspensos pela excepta.
É o relato do essencial.
2. Em princípio, esclareço que a despeito da existência nos autos de certidão apontando a competência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado (Id 79340482), tenho que a competência para o processo e julgamento da presente arguição de suspeição/impedimento, rejeitada pela excepta, é do Órgão Especial, por força dos arts. 15, I, “m” e 221 do RITJ/MT, que possuem o seguinte teor, verbis:
“Art. 15.
I – Processar e julgar originariamente:
(...)
m) o impedimento e a suspeição, não reconhecidos, de Desembargador e do Procurador-Geral de Justiça contra eles arguidos, e as exceções opostas nos feitos de sua competência, bem como o agravo interno de que trata o § 1o do art. 220; (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 -TP)”.
“Art. 221 - Preenchidas as formalidades do artigo anterior, o Relator levará o incidente à mesa, na primeira sessão, quando se procederá ao julgamento, sem a presença do Desembargador recusado.
Parágrafo único - Competirá ao Órgão Especial o julgamento do incidente. (Alterado pela E.R. n.o 034/2019 - TP)”. Grifei.
Em reforço a este entendimento, o colegiado da antiga 6a Câmara Cível reconheceu, por maioria, a competência do então Tribunal Pleno para processar e julgar exceção de suspeição oposta contra Desembargador, com base nos artigos acima transcritos, sendo o acórdão assim ementado, verbis:
“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - DESEMBARGADOR - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL PLENO - ARTIGO 221, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RITJ-MT - REMESSA DETERMINADA. Havendo norma regimental em vigor que determina a competência do Pleno para processar e julgar Exceção de Suspeição contra desembargador, o feito deve ser encaminhado ao Departamento do Tribunal Pleno”. (TJMT-6a Câm. Cível – Exceção de Suspeição no 0027667-22.2016.8.11.0000, Rela. Des. Serly Marcondes Alves, j. em 13/04/2016, DJE 27/04/2016)
Evidente, portanto, no caso concreto, a competência do Órgão Especial para o processamento e julgamento da presente arguição de suspeição e impedimento, nos moldes dos arts. 15, I, “m” e 221 do RITJ/MT.
3. Transposta esta questão, tenho que a presente arguição deve ser rejeitada, de plano, ante a sua manifesta inadmissibilidade e descabimento, nos moldes do art. 220, §1o, do RITJ/MT, que assim estabelece, verbis:
“Art. 220. Autuada e distribuída a petição e, se reconhecida, preliminarmente, a relevância da arguição, o Relator mandará ouvir o Desembargador recusado, no prazo de 15 (quinze) dias, e com resposta ou sem ela, ordenará o processo, colhendo as provas, salvo se entender prescindível a instrução.
§1o. Se a exceção for de manifesta improcedência, o Relator a rejeitará liminarmente. Dessa decisão caberá agravo regimental ao órgão competente para o julgamento da exceção”.
Com efeito, de acordo com a leitura atenta da petição inicial da arguição de suspeição e impedimento, verifica-se que esta foi ofertada em razão do suposto interesse da Desembargadora Clarice Claudino da Silva no julgamento da Ação Rescisória no 1006125-57.2018.8.11.00000, da qual é relatora, com vistas a favorecer o Espólio de Gabriel Júlio de Mattos Muller, representado pela inventariante Analzita das Neves Muller, pois, no dia 26/3/2020 teria comparecido à porta da excipiente uma senhora não identificada, a mando da citada inventariante, afirmando que “a juíza do Tribunal Doutora Clarice” teria prometido à Sra. Analzita que a despejaria do imóvel litigioso “de qualquer jeito”, fato testemunhado por seu irmão e registrado no Boletim de Ocorrência no 2020.86178, lavrado em 30/3/2020.
Verifica-se, também, que em consequência dessa “promessa” feita à inventariante da parte contrária, a excepta teria ignorado as provas que favoreciam a excipiente, a existência de patrocínio infiel e outras nulidades na ação originária (Ação de Despejo c/c Cobrança e Ressarcimento de Danos Morais no 12710-29.2012.8.11.0041 – Código 760353), contribuindo, assim, para o êxito da “empreitada criminosa” então praticada e agindo como verdadeira parte nos autos.
Logo, toda a fundamentação da arguição de suspeição e impedimento da excepta repousa sobre uma suposta “promessa” feita por ela à inventariante do réu na ação rescisória, por intermédio de terceira pessoa, não identificada nos autos, na data de 26/3/2020, conforme registrado no boletim de ocorrência lavrado em 30/3/2020.
Contudo, não obstante o conhecimento desta “promessa” nos idos de 26/3/2020, a arguição de suspeição e impedimento somente foi ofertada pela excipiente em 03/2/2021, após o julgamento de improcedência da Ação Rescisória no 1006125-57.2018.8.11.00000 e a interposição de quatro embargos de declaração inexitosos.
Pois bem. O Código de Processo Civil, ao tratar da exceção de suspeição e impedimento, estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para sua apresentação, contado do conhecimento do fato, veja-se:
“Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas”.
De seu turno, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, diploma que disciplina a arguição de suspeição e impedimento nos tribunais por força do §1o do art. 148 do CPC, estabelece em seu art. 217 o mesmo prazo de 15 (quinze) dias, porém, fixa, na hipótese em que o excepto é o Relator, diferente termo a quo conforme o fato ensejador da imparcialidade seja preexistente ou superveniente à distribuição da demanda, verbis:
“Art. 217 - A arguição de suspeição do Relator poderá ser suscitada até 15 (quinze) dias, após a distribuição, quando fundada em motivo preexistente; no caso de motivo superveniente, o prazo de 15 (quinze) dias, contando do fato que ocasionou a suspeição. A do Revisor, em iguais prazos, após a conclusão; a dos demais Desembargadores, até o início do julgamento”.
Assim, uma vez que a ação rescisória foi distribuída à relatoria da Desembargadora Clarice Claudino da Silva em 04/6/2018 e que a arguição de suspeição e impedimento ampara-se em fato ocorrido em 26/3/2020, como se vê da narrativa da própria excipiente e do teor do Boletim de Ocorrência juntado aos autos, é dessa última data que deve ser contado o prazo para a apresentação do incidente, pelo menos quanto à alegada suspeição, pois fundada em motivo superveniente.
Nesse caso, tendo o fato motivador da suposta imparcialidade da Desembargadora Relatora da ação rescisória ocorrido em 26/3/2020, inequívoca a intempestividade da arguição de suspeição ofertada quase um ano depois (03/02/2021), a qual, por isso, mostra-se manifestamente inadmissível.
Por outro lado, conquanto o art. 146 do CPC e o art. 217 do RITJ/MT determinem que tanto a arguição de suspeição como de impedimento sejam suscitadas dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da distribuição ou do motivo superveniente, não se pode olvidar que o impedimento é requisito de validade subjetivo do processo em relação ao juiz, consubstanciando-se, portanto, como matéria de ordem pública, o que significa que não se sujeita à preclusão, podendo ser alegado em qualquer tempo, inclusive na fase recursal.
Assim, em que pese a excessiva demora da excipiente para arguir o impedimento da excepta, não há falar-se em intempestividade da arguição em relação a este pleito.
Contudo, de acordo com a inicial da arguição, o impedimento da eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva está fundamentado no art. 144, IV, do CPC, que assim preconiza, verbis:
“Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:
(...)
IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;”
No entanto, a excipiente não traz, em uma linha sequer da inicial, a comprovação de que a Desembargadora excepta seja parte na ação rescisória distribuída a sua relatoria, ou que seu cônjuge ou companheiro, ou mesmo qualquer parente, consanguíneo ou afim, na linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ostente essa condição, não se podendo enquadrar a hipótese prevista no inciso IV do art. 144 do CPC na alegação de que a excepta estaria agindo “como verdadeira parte” ao conduzir os autos em favor da parte contrária.
Ocorre que as hipóteses de impedimento são taxativas e de cunho objetivo, não admitindo interpretação analógica ou extensiva, sob pena de se criar, judicialmente, nova causa não prevista em lei, o que vulneraria o princípio da separação dos poderes e, por consequência, cercearia, indevidamente, a atuação válida do magistrado.
Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTS. 144 E 145 DO CPC/2015. PARCIALIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESEMBARGADOR. IMPEDIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. O reconhecimento da suspeição, por implicar o afastamento do juiz natural da causa, exige a comprovação de imparcialidade do julgador para apreciar o litígio, sendo insuficientes meras conjecturas (arts. 144 e 145 do CPC/2015). Precedentes.
2. No caso, as alegações apresentadas pelo excipiente não caracterizam situações capazes de ensejar o impedimento ou a suspeição do magistrado.
3. É inviável a análise de tese alegada apenas em agravo interno por caracterizar indevida inovação recursal.
4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt na ExSusp 195/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 01/07/2019)
“PROCESSO CIVIL. JUIZ. QUESTIONAMENTO ACERCA DOS LIMITES DE SUA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA.
- Não tendo o Juiz exercido qualquer juízo de valor acerca do mérito do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça, mas sim questionado os limites da sua atuação jurisdicional, por entender que a decisão do Tribunal não era plenamente exeqüível, não há de se falar em quebra de imparcialidade que deve sempre nortear a atuação do julgador.
- Na espécie, Juíza interpôs recurso especial e extraordinário contra decisão que julgou procedente reclamação na qual se discute se ela descumpriu decisão do Tribunal de Justiça. Considerando que a Juíza jamais questionou o acerto ou não do acórdão, tendo se limitado a buscar esclarecimentos acerca do efetivo alcance da decisão, inclusive para não usurpar da competência daquele Tribunal, bem como que seus recursos visam justamente a confirmar seu intento, sua conduta não dá ensejo a qualquer dúvida quanto à sua imparcialidade.
- As hipóteses de impedimento do Juiz estão fundadas em critérios objetivos, sendo certo que o rol do art. 134 do CPC é exaustivo, não comportando ampliação analógica.
Recurso especial não conhecido”. (REsp 1080859/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 28/11/2008)
“INCIDENTE DE IMPEDIMENTO. REPRESENTAÇÃO FEITA PELO ADVOGADO JUNTO À CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA CONTRA O JUIZ DA CAUSA. ROL DO ART. 144 DO CPC. TAXATIVIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA. INCIDENTE REJEITADO. - O art. 144 do CPC/15 é incisivo ao prever que haverá impedimento de juiz quando este ajuizar ação em face da parte ou de seu advogado. - Não há interpretação extensiva deste artigo, tratando-se de rol taxativo. - In casu, o fato de autor ter representado contra o Juiz junto à Corregedoria Geral de Justiça não enseja por si só o seu impedimento. - Incidente que se rejeita”. (TJMG - Incid. Imped. Cível 1.0000.18.109376-6/000, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2019, publicação da súmula em 08/02/2019)
Destarte, no caso concreto, não se amoldando a alegação de que a excepta teria atuado como verdadeira parte a nenhuma das hipóteses legalmente previstas de impedimento e muito menos aquela invocada pela excipiente (art. 144, IV, CPC), o caso é de rejeição liminar da exceção de impedimento, porquanto se trata de norma objetiva e que não admite interpretação extensiva ou analógica.
Logo, seja pela intempestividade da alegação de suspeição da excepta, seja pelo descabimento da arguição de impedimento, pois a situação narrada nos autos não se amolda à hipótese prevista no art. 134, IV, do CPC ou a qualquer outra circunstância ali referida, mostra-se absolutamente inviável o prosseguimento da arguição sob exame.
Posto isso, com amparo no art. 217 c/c art. 220, §1o, do RITJ/MT, rejeito liminarmente o incidente de suspeição e impedimento deduzido por Maria Auxiliadora dos Santos, determinando, em consequência, o seu arquivamento no setor competente após o trânsito em julgado.
4. Publique-se.
5. Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora